Tribunal: STF
Processo: HC 241596
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 827.550, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA PERMITIDA PELO MORADOR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, os policiais receberam denúncias anônimas e informações advindas de outra investigação dando conta que, na residência do agravante, estaria sendo realizado plantio e cultivo de drogas. Assim, se dirigiram ao endereço em diligências prévias primeiramente. O acusado recebeu os agentes públicos na área comum do edifício e franqueou a entrada no imóvel, onde foram encontradas as drogas, não havendo que se falar em falta de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência. 



    III - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente em segunda instância à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e § 1º, I e II, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “7 [sete] potes de maconha, com peso líquido de 206,1g [duzentos e seis gramas e um decigrama], bem como 5 [cinco] envelopes de maconha, com peso líquido de 119,2g [cento e dezenove gramas e dois decigramas], além de cultivar 38 [trinta e oito] plantas Cannabis Sativa”. A apelação foi julgada nos seguintes termos:



    ”TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA AFASTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLANTIO DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESTOAM DO MERO CONSUMO PESSOAL. APELANTE QUE MANTINHA ESTRUTURA CONSIDERÁVEL EM SEU APARTAMENTO, COM DEZENAS DE PLANTAS ENVASADAS EM ESTUFAS, ALÉM DE PETRECHOS E ENTORPECENTE ARMAZENADO EM QUANTIDADE FORA DO USUAL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXIME O RÉU DA RESPONSABILIDADE PELO TRÁFICO DE DROGAS, CONSISTENTE EM MANTER EM DEPÓSITO ENTORPECENTE E MATÉRIAS PRIMAS, ALÉM DE PROCEDER AO CULTIVO DA PLANTA, SEM AUTORIZAÇÃO. TRÁFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM 2/3. RÉU PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO. INVIÁVEL, CONTUDO, A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NÃO RECOMENDADAS À HIPÓTESE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.”



    Ainda irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente decorrente de supostas nulidades de prova.



    Narra que “a entrada dos policiais no domicílio do paciente baseou-se apenas em uma denúncia anônima e na suposta autorização do réu, sem qualquer mandado judicial ou diligências prévias que comprovassem a veracidade da denúncia”. Aponta que “os policiais, ao invés de solicitarem as providências legais para apurar os indícios, decidiram agir por conta própria, invadindo a casa do paciente sem mandado de busca e apreensão, configurando abuso de autoridade”. Alega “a ausência de fundadas razões” e que “a simples existência de uma denúncia anônima não é suficiente para embasar a entrada em domicílio”. Argumenta, ainda, que “os policiais alegaram que a entrada no imóvel foi autorizada pelo paciente após serem informados do conteúdo da denúncia. No entanto, a defesa demonstra que essa autorização foi obtida sob coerção, não configurando consentimento válido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer-se que o presente writ seja conhecido e concedido provimento em todos os seus termos, sendo eles: 



    A concessão da Liminar para suspender os efeitos da condenação até o final julgamento do presente Writ. 



    A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a nulidade da prova indiciária obtida em desacordo com os procedimentos legais, bem como as que dessa derivam, com fulcro na regra constitucional insculpida no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do Paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] No que tange à suposta nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante, esta Corte firmou o posicionamento de que: 



    [...] ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’ (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022).



    Ademais, via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão ainda que sem mandado. [...]



    No caso concreto, os policiais receberam denúncias anônimas e informações advindas de outra investigação dando conta que, na residência do agravante, estaria sendo realizado plantio e cultivo de drogas. 



    Assim, se dirigiram ao endereço em diligências prévias primeiramente. 



    Ao chegarem ao local, com a autorização do porteiro, aguardaram a chegada do acusado na área comum do edifício onde reside.



    Este recebeu os agentes públicos na área comum do edifício e franqueou a entrada no imóvel, onde foram encontradas as drogas, não havendo que se falar em falta de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência. 



    Ainda, vale destacar que, ao contrário do que afirma a defesa, que apenas um número de inquérito aleatório teria sido mostrado ao agravante nesse momento, a policial Andressa testemunhou que teria sido informado, bem verdade, o ‘conteúdo da denúncia’.



    Aqui, o acórdão, às fls. 109-111, na parte que importa: [...]



    Portanto, como se apreende, não há falar em falta de fundadas razões para a abordagem domiciliar pelos policiais. Soma-se a isso o fato de que as drogas encontradas reforçaram a necessidade de pronta atuação dos policiais (fl. 97): [...]



    Diante no narrado, a abordagem policial se mostrou escorreita. 



    Em tempo, vale registrar a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífica nesta Corte que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório: [...]”



    In casu, o Tribunal a quo registrou que “os policiais receberam denúncias anônimas e informações advindas de outra investigação dando conta que, na residência do agravante, estaria sendo realizado plantio e cultivo de drogas. Assim, se dirigiram ao endereço em diligências prévias primeiramente. Ao chegarem ao local, com a autorização do porteiro, aguardaram a chegada do acusado na área comum do edifício onde reside. Este recebeu os agentes públicos na área comum do edifício e franqueou a entrada no imóvel, onde foram encontradas as drogas, não havendo que se falar em falta de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência”.



    Deveras, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.449.307-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2024)



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido. (HC 234.665.AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2024)



    Nesse contexto, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016)



    Noutro giro, quanto à alegação de que “a abordagem policial foi realizada de forma intimidatória, com os policiais afirmando que entrariam por bem ou por mal”, para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021) 



    Já no que tange à suposta inidoneidade do depoimento dos policiais, o Superior Tribunal de Justiça consignou “a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífica [naquela] Corte que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”. Esse entendimento está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal que considera válido o testemunho policial como meio de prova. Nessa linha:



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022)



    Ademais, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente